Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0701590-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. AGRAVADO: FESTAKI EVENTOS E BUFFET EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença interposto contra FESTAKI EVENTOS E BUFFET EIRELI, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa e bloqueio de bens via BACENJUD na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola os princípios da efetividade, celeridade, da razoabilidade e da economia processual; da adequada prestação jurisdicional; e da prevalência da satisfação no interesse do credor, merecendo, portanto, ser modificada. Argumentando que “o indeferimento do pedido de pesquisa pelo Sistema SISBAJUD de forma reiterada fere o princípio da eficiência (art. 37 da CF).”, o recorrente busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas por meio do SISBAJUD, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de trinta dias. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, é possível o deferimento da repetição programada das ordens de bloqueio de ativos financeiros nas contas do devedor agravado através do uso da ferramenta denominada “teimosinha”, implementada ao sistema SISBAJUD. Na hipótese, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em 07/06/2023 (ID 162932457 dos autos de origem). A despeito da recente busca de ativos financeiros no sistema conveniado disponível ao Juízo, o agravante requer a reiteração da pesquisa. Ocorre que o curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio, a qual se mostrou infrutífera, e o novo pedido, inferior a um mês, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica do executado que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Sétima Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1626370, 07230559820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA REITERADA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de novas buscas nos sistemas informatizados na modalidade teimosinha. 2. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. 3. A busca recente por ativos financeiros no sistema SISBAJUD afasta os critérios de razoabilidade para o deferimento da medida de novas buscas. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1433978, 07092889020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMOTIVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, E-RIDF, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pesquisas via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica, por ora, razoabilidade da reiteração de diligências, diante da ausência de qualquer indicação de alteração da capacidade econômica da agravada, acrescido ao decurso de prazo entre o pedido de renovação e a pesquisa anteriormente realizada, no caso, ainda inferior a 1 (um) ano, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414518, 07004107920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator